Tribunal: TJBA
Processo: 8036107-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036107-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. E. S. M. e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

Mandado de Segurança. Educação. Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Menor de 18 anos. Aprovação em Vestibular. Direito Social à Educação. Princípios da Cidadania e Dignidade da Pessoa Humana. Concessão da Segurança.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor, assistido por sua genitora, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia e Diretor da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que negou a realização de exame supletivo para emissão de certificado de conclusão do ensino médio, necessário para matrícula em curso superior.

O impetrante, aprovado em vestibular, demonstrou capacidade intelectual para ingresso no ensino superior, sendo o direito à educação garantido constitucionalmente (
arts
. 1º, II e III, 6º, 205 e 208, V, da CF/88).

A negativa administrativa, baseada exclusivamente na idade do impetrante, viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o acesso aos níveis mais elevados de ensino. O Tribunal reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, concedendo a segurança para a realização do exame e emissão do certificado, confirmando a liminar anteriormente deferida. Honorários advocatícios não foram impostos, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Concedida a segurança, confirmada a liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036107-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
M. E. S. M. e outros
e como apelada
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA ########, nos termos do voto do relator.

Salvador, .